Tribunal: TCU
Processo: 005.585/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18749/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, os itens 9 e 9.2 do Acórdão 11081/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 114), prolatado na Sessão de 1/10/2019 - Ordinária, mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê : "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em desfavor do Instituto Ecoplan e do Sr. Wilson Arassem, (...) " "9.2. (...) o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde , (...) " Leia-se : "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Meio Ambiente em desfavor do Instituto Ecoplan e do Sr. Wilson Arassem, (...) " "9.2. (...) o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Meio Ambiente , (...) " 1. Processo TC- Processo 005.585/2017-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Ecoplan (81.650.202/0001-80); Wilson Arassem (XXX.430.499-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Juarez Jose Coelho da Silva Junior (OAB/PR 45.158). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.